Tribunal: TJMT
Processo: 1021994-55.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-01-19
Data de publicação: 2022-01-19

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA
GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) 1021994-55.2021.8.11.0000
EMBARGANTE: CRISTIANO DO VALE ALBUQUERQUE, MARCILIO DO VALE ALBUQUERQUE
EMBARGADO: JUÍZO DA 7a VARA CRIMINAL DA COMARCA DA CAPITAL
Vistos etc.
Cristiano do Vale Albuquerque opôs embargos de declaração em face da decisão id 113582967, pela qual restou indeferido o pedido de reconsideração id 113482971, formulado após o indeferimento da decisão liminar id 112408470.
Nas razões dos aclaratórios sustenta-se que a decisão id 113582967 é omissa porque não teria enfrentando os argumentos deduzidos pela sua defesa.
Em contrarrazões, a Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo não conhecimento dos embargos de declaração e, se conhecidos, pelo seu desprovimento (id 114770464).
O embargante apresentou nova impugnação, defendendo a tempestividade dos embargos de declaração e a necessidade do seu provimento (id 114802485).
É o essencial.
Os embargos de declaração não comportam conhecimento. Como aponta o próprio embargante, não se está a combater a decisão que indeferiu a liminar (id 112408470), mas aquela que indeferiu a sua reconsideração (id 113582967).
Contudo, pedido de reconsideração não tem previsão no ordenamento jurídico, tampouco interrompe prazo para a oposição de eventuais recursos. Consequentemente, não apenas seria ele incabível, como também os recursos que o sucedem.
Ademais, a insistência do impetrante na discussão liminar está a prejudicar o próprio processamento do habeas corpus e, via de consequência, o paciente, pois os sucessivos pleitos incidentais têm impedido o lançamento de parecer pela PGJ para posterior submissão do writ ao julgamento Colegiado, impossibilitando a completa entrega da prestação jurisdicional pelo TJMT.
Assim, não conheço dos embargos de declaração.
Intime-se.
Colha-se o parecer da PGJ quanto ao mérito do habeas corpus.
Desembargador PAULO DA CUNHA